Tribunal: TJPA
Processo: 0806223-48.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806223-48.2020.8.14.0040

APELANTE: NILA NUNES FERREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa: Direito civil e consumidor. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Alegação de fraude em contratação de empréstimo consignado. Documentação idônea. Desnecessidade de perícia grafotécnica. Improcedência mantida. Recurso conhecido e desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, movida sob a alegação de contratação fraudulenta de empréstimo consignado com desconto em benefício previdenciário da autora.

2.

A sentença entendeu que os documentos apresentados pela instituição financeira eram suficientes para comprovar a regularidade da contratação, afastando a tese de fraude e julgando improcedentes os pedidos de nulidade do contrato, indenização e repetição de indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se é nula a sentença que julgou antecipadamente a lide sem designar audiência e sem realizar perícia grafotécnica requerida pela parte autora, implicando cerceamento de defesa; e (ii) saber se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação a ponto de afastar a alegação de fraude e a consequente responsabilização civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A alegação de cerceamento de defesa foi afastada, pois, conforme entendimento consolidado do STJ, o juiz, como destinatário da prova, pode indeferir a produção de prova pericial quando entender presentes nos autos elementos suficientes para a formação de seu convencimento, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.

5.

A jurisprudência do STJ (Tema 1060) estabelece que, havendo impugnação da assinatura em contrato bancário, o ônus de prova recai sobre a instituição financeira, que pode cumprir tal encargo por outros meios que não exclusivamente a perícia grafotécnica.

6.

Os documentos apresentados pelo banco — cópia do contrato assinado, documentos de identificação e histórico de contratação de refinanciamento — foram considerados suficientes para demonstrar a legitimidade do negócio jurídico impugnado.

7.

Ausente demonstração de fraude ou má-fé do fornecedor, inexiste fundamento para a devolução em dobro dos valores descontados ou para a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não há nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando a prova requerida se revela desnecessária diante do conjunto probatório já constante dos autos. 2. A instituição financeira pode comprovar a autenticidade de contrato bancário por qualquer meio de prova idôneo, sendo desnecessária a realização de perícia grafotécnica quando outros elementos confirmam a validade da contratação.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incs. LIV e LV; CPC, arts. 370, 371, 429, inc. II, e 487, I; CDC, art. 42, p.u.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 2ª Seção, j.
24/11/2021 (Tema 1060); STJ, AgInt no AREsp 2.498.811/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 19.08.2024; STJ, AgInt no AREsp 661.203/ES, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 24.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de Apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 7ª Sessão Ordinária, realizada no período de 14 a 21 de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

Turma Julgadora: Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho e Desembargador Cesar Bechara Nader Mattar Junior.

Belém/PA,

Desembargador
Álvaro
José
Norat
De Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposta por Nila Nunes Ferreira, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, movida em face do Banco Bradesco Financiamentos S.A, julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial,
in verbis
:

3. DISPOSITIVO:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Por conseguinte, revogo a decisão que concedeu a antecipação de tutela no ID 20557028.

Condeno a parte autora, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja obrigação ficará sob condição suspensiva, nos termos do art. 98, §3º do CPC, considerando que foi deferido o benefício da justiça gratuita nos autos.

Advirto que, mostrando-se possível a execução das obrigações decorrentes da sucumbência, na hipótese de não pagamento das custas no prazo legal, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa (art. 46, da Lei Estadual nº 8.328/2015).

(...)

Em suas razões recursais (id. 18521610, págs. 1/13), a recorrente sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em face do julgamento antecipado do mérito, sem o necessário exaurimento da fase instrutória.

Argumenta que foi privada de exercer plenamente o direito à ampla defesa e ao contraditório, garantias estas alçadas ao patamar constitucional pelo artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Pontua que não houve despacho saneador, tampouco a fixação de pontos controvertidos, nem comunicação prévia acerca do julgamento antecipado da lide, o que ofendeu os princípios da legalidade e da cooperação processual.

Destaca que o banco apelado não promoveu o recolhimento dos honorários periciais, tampouco apresentou os contratos originais. Não obstante, o juízo a quo atribuiu validade a documentos não submetidos à devida análise técnica, o que, segundo a apelante, representou indevida inversão do ônus da prova em detrimento da parte hipossuficiente.

A tese central da apelante é a inexistência de relação jurídica contratual com o apelado, sustentando que jamais contratou qualquer empréstimo com a instituição apelada, e que somente teve conhecimento da suposta contratação ao verificar seu extrato de consignações do INSS.

Salienta a indenização por danos morais, argumentando que o desconto indevido em sua aposentadoria, benefício de natureza alimentar, lhe causou profunda angústia, humilhação e constrangimento, abalada em sua dignidade, integridade psíquica e emocional. Reforça que tal lesão se deu por conduta unilateral da instituição financeira, sem consentimento, caracterizando prática abusiva.

Além da indenização moral, pleiteia a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, independentemente da demonstração de má-fé.

Ao final, pugna pelo reconhecimento da nulidade da sentença ou, subsidiariamente, pela reforma da sentença, com o reconhecimento da nulidade da contratação, a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, bem como a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, conforme dispõe o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

O Banco Bradesco Financiamentos S.A apresentou contrarrazões ao apelo (id. 18521616, págs. 1/14), refutando os argumentos trazidos pela recorrente.

Sustenta a validade da relação contratual entre as partes, uma vez que não fora apresentado qualquer resquício de fraude. Acrescenta, assim, a impossibilidade de ocorrência do dano moral.

Explica que não procede a pretensão de repetição de indébito em dobro, tendo em vista que caberia ao autor o ônus de demonstrar a abusividade da cobrança, bem como a efetiva realização do pagamento em excesso, o que não ocorreu no presente caso.

Por fim, requer o não provimento do recurso de apelação cível.

O Ministério Público com assento neste grau de jurisdição manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso (id. 24190398, págs. 1/6)

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria, em razão da Emenda Regimental n.º 37/2025.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço do presente recurso de apelação cível, eis que presente os pressupostos de admissibilidade, pelo que coloco o feito para julgamento e, havendo preliminar arguida, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.

A apelante sustenta nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa.

Ressalta-se, a princípio, que a apelante, desde a petição inicial, contestou a autenticidade do contrato de empréstimo consignado apresentado pela instituição financeira, alegando que jamais celebrou qualquer avença com o banco e que não reconhece as assinaturas constantes dos documentos juntados pela parte adversa.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), detém jurisprudência, consubstanciada no REsp 1846649/MA (Tema Repetitivo 1060), no sentido de que a instituição financeira tem o ônus de provar a autenticidade da assinatura em contratos bancários, senão vejamos a tese fixada:

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

Logo, com a inversão do ônus da prova, coube ao réu, ora apelado, demonstrar a legitimidade do contrato impugnado. Sob esse viés, o apelado apresentou documentos, com a finalidade de comprovar a regular relação contratual entre as partes. Assim, a partir do conjunto fático-probatório juntado pelo demandado, verifica-se a concretização do convencimento do julgador, uma vez que foi comprovada a relação negocial havida entre as partes e, portanto, desnecessária a produção de prova grafotécnica a fim de comprovar a legitimidade do instrumento jurídico, como bem consignou o Togado Singular.

Ademais, ressalta-se que a ausência de realização da prova pericial não importa em negativa de aplicação do entendimento contido no Tema 1.061 do STJ, eis que a comprovação da autenticidade da assinatura do consumidor não pressupõe que a realização da
perícia
grafotécnica seja o único meio de prova.

Vejamos a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS . VIOLAÇÃO AOS ARTS. 370 E 371 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. TRIBUNAL A QUO CONCLUIU PELA
DESNECESSIDADE
DE DILAÇÃO PROBATÓRIA . SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO .
1. "Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias" (AgInt no AREsp 1.930 .807/SP, Relator MINISTRO RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 15/12/2021
). 2. No caso, o Tribunal de Justiça rejeitou o alegado cerceamento de defesa, sob o fundamento de que não era necessária a produção de prova testemunhal e, confirmando sentença, concluiu pela responsabilidade civil da ora agravante pelo acidente - queda da ora agravada em posto de gasolina -, condenando-a ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais . 3. Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea a como pela alínea c do permissivo constitucional. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2498811 GO 2023/0411572-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E
DESNECESSIDADE
DE PRODUÇÃO DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ . 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o julgador, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes. 2. Alterar a conclusão do acórdão do Tribunal a quo acerca da análise das provas e da ausência de cerceamento de defesa demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n . 7 do STJ.Precedentes.
3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento . Precedentes.
Agravo interno provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 661203 ES 2015/0028065-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023)

Destarte, afasto a preliminar de cerceamento de defesa.

MÉRITO.

Compulsando os autos, verifico que o pleito autoral consiste na anulação dos contratos de empréstimos bancários nº

810747681, feitos em seu nome, junto ao banco Bradesco Financiamento S.A, sob o argumento de que o negócio jurídico foi realizado sem a devida anuência.

De posse dessas informações, vislumbro que o presente recurso não merece acolhimento, eis que a sentença se encontra em perfeita harmonia com os Julgados do Superior Tribunal de Justiça e das Turmas de Direito Privado dessa Egrégia Corte, conforme demostrado a seguir.

Contata-se a existência de prova documental idônea sobre a existência da relação jurídica questionada na lide, consistente em instrumento contratual subscrito pelo consumidor (id. 18521581, págs. 1/6), cuja autenticidade é corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como a comparação das assinaturas entre o instrumento do contrato com a cédula de identidade (id. 18521460, pág. 1), a procuração assinada (id. 18521459, págs. 1/2).

A apelada, ademais, comprova que o contrato de empréstimo consignado, foi regularmente celebrado pela parte autora no dia 21/09/2018, na modalidade refinanciamento conforme (ref. contratos nº 805379284 e 807292992), tendo apresentado o instrumento contratual, bem como os documentos pessoais da apelante.

Portanto, não tendo sido demonstrada a prática de ato ilícito por arte da Agravada ou mesmo de dano sofrido pelo consumidor, a improcedência do pedido indenizatória é medida impositiva.

Nessa linha, vejamos a jurisprudência deste TJPA:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. REGULARIDADE COMPROVADA. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA TRANSAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. TEMA 1061/STJ. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Anedina Maria Oneti de Assunção contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência do pedido de anulação de contratos de empréstimo bancário, sob a alegação de fraude e ausência de consentimento, por entender demonstrada a regularidade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito sem a realização de perícia grafotécnica; e (ii) estabelecer se a documentação apresentada pelo banco réu é suficiente para comprovar a regularidade da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade dos fornecedores de serviço por danos ao consumidor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, salvo se comprovada a inexistência de falha na prestação do serviço, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

4. A instituição financeira juntou aos autos documentos que demonstram a regularidade da contratação, incluindo contrato assinado, cópia de documentos pessoais da autora e comprovante de transferência dos valores mutuados.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1061, fixou entendimento de que a perícia grafotécnica não é imprescindível para comprovar a autenticidade da assinatura, podendo a regularidade da contratação ser demonstrada por outros meios de prova.

6. Diante da documentação apresentada, não se verifica falha na prestação do serviço, nem ato ilícito imputável ao banco réu que justifique a reparação por danos morais.

7. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado do mérito se fundamenta em prova documental suficiente para a formação do convencimento judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

9. A perícia grafotécnica não é imprescindível para a comprovação da autenticidade de assinatura quando há outros elementos probatórios que demonstrem a regularidade da contratação.

10. A apresentação de contrato assinado, documentos pessoais e comprovante de transferência bancária é suficiente para afastar alegação de fraude e inexistência de relação contratual.

11. A ausência de falha na prestação do serviço bancário exclui a responsabilidade da instituição financeira e afasta a configuração de dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 932; Regimento Interno do TJPA, art. 133, XI, d.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1061; TJ-PA, AC n. 0801422-92.2020.8.14.0039, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 07.11.2023; TJ-PA, AC n. 0009584-46.2019.8.14.0039, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 07.11.2023; TJ-PA, AC n. 0800515-59.2020.8.14.0123, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800663-18.2021.8.14.0032 – Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/04/2025 )

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. DEPÓSITO EFETUADO EM CONTA DO TITULAR. PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais, em razão de suposta contratação indevida de cartão de crédito consignado (RMC), com pedido de restituição em dobro dos valores descontados e reparação por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se houve contratação legítima do cartão de crédito consignado;

(ii) aferir se a assinatura constante no contrato é autêntica ou fraudulenta;

(iii) analisar a suficiência da prova documental para formação do convencimento judicial;

(iv) averiguar a necessidade de produção de perícia grafotécnica;

(v) avaliar a ocorrência de falha no dever de informação e eventual responsabilidade civil da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Contrato apresentado pela instituição financeira com identificação da parte autora e transferência do valor contratado diretamente para sua conta bancária.

4. Ausência de elementos indicativos de fraude ou falsificação documental; assinatura constante no contrato compatível com demais documentos assinados pelo autor.

5. Inexistência de vício de consentimento, falha na informação ou prática abusiva na contratação.

6. Presença de cláusulas claras e expressas no termo de adesão, com destaque para a natureza da operação e os encargos incidentes.

7. Não se verifica cerceamento de defesa, sendo desnecessária a produção de prova pericial grafotécnica diante da suficiência do conjunto probatório já constante nos autos.

8. Aplicação do entendimento do STJ (Tema 1061), que admite prova documental como apta a demonstrar a autenticidade da contratação bancária impugnada, afastando obrigatoriedade de perícia grafotécnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se incólume a sentença que julgou improcedente a ação.

Tese de julgamento:

1. A demonstração de contratação legítima de cartão de crédito consignado com depósito do valor em conta do consumidor, somada à assinatura compatível com os documentos pessoais, é suficiente para afastar alegação de fraude.

2. A ausência de indícios robustos de falsificação ou vício de consentimento torna desnecessária a realização de perícia grafotécnica, não configurando cerceamento de defesa sua não produção.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801406-92.2024.8.14.0009 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/07/2025)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, levando em consideração a jurisprudência do STJ e deste TJPA,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo de origem nos termos da fundamentação ao norte tecida.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista nos artigos 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 24/10/2025